Tribunal: TJMT
Processo: 0003774-41.2019.8.11.0050
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003774-41.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RINALDO APARECIDO GONCALVES - CPF: 639.281.081-15 (APELADO), RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 011.465.581-20 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLINDO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

direito penal e processual penal. recurso de apelação criminal. homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool (art. 302, § 3º,
ctb
). insuficiência probatória. estado de embriaguez não comprovado. absolvição mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.
Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool (Art. 302, § 3º, CTB), com fundamento na insuficiência de provas (Art. 386, VII, CPP). O
apelante
alega que o conjunto probatório demonstra a culpa e o estado de embriaguez
do acusado
no momento do atropelamento que resultou na morte da vítima.
]

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as provas colhidas nos autos são suficientes para comprovar a culpa do
apelado
e a alteração de sua capacidade psicomotora pela influência de álcool, aptas a fundamentar a reforma da sentença para condená-lo pelo crime previsto no art. 302, § 3º, do CTB.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório revela-se frágil, não demonstrando de forma inequívoca que o réu tenha, por descuido ou embriaguez, dado causa ao acidente.

4. A alteração da capacidade psicomotora pela influência de álcool, elementar do tipo penal (Art. 302, § 3º, CTB), não foi comprovada por meios técnicos
. Na hipótese,
não foi realizado nenhum teste de alcoolemia (
etilômetro
)
,
exame toxicológico
ou qualquer outro procedimento técnico que pudesse atestar a concentração de álcool no
sangue do réu.

N
ão há
, também,
registro

ou

formalização pelas autoridades policiais

de

quaisquer sinais de embriaguez
apresentados pelo apelado no momento da abordagem
.

5. A prova da embriaguez por sinais (Art. 306, § 1º, II, CTB) é inexistente, visto que os policiais não tiveram contato com o réu no local do acidente, po
is ele já havia sido socorrido e,
a
anotação médica de
“
possível embriaguez
”
no prontuário não é conclusiva, tratando-se de dedução clínica preliminar, conforme esclarecido pelo próprio médico em juízo, o qual não se recordava do atendimento.

6
. A condenação pelo art. 302, § 3º, do CTB exige a demonstração inequívoca da culpa e da embriaguez, e, havendo dúvida razoável, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo e a manutenção da absolvição.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.
Sentença Mantida.

Tese de Julgamento:

“
1. A condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool (Art. 302, § 3º, CTB) exige prova inequívoca da alte
ração da capacidade psicomotora
. 2. A anotação em prontuário médico de
‘
possível embriaguez
’
, classificada pelo profissional
,
em juízo
,
como
‘
dedução clínica preliminar
’
, não constitui prova apta a suprir a ausência do teste de alcoolemia ou do laudo de constatação de sinais
, especialmente se não amparada
por exame técnico
ou pelas palavras dos policiais ouvidos em juízo
. 3. Ausente prova segura da embriaguez ao volante e da inobservância ao dever de cuidado objetivo, impõe-se a manutenção da absolvição em observância ao princípio
‘
in dubio pro reo
’
.
”

__
________
___

Dispositivos relevantes citados:

(CTB),
arts
. 302, § 3º, e 306, § 1º, I e II; (CPP), art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT,
Ap
N.U 0002847-36.2018.8.11.0042; TJMT,
Ap
N.U 0000960-27.2017.8.11.0050; TJMT, 00034418820198110018, Rel. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 07.02.2023; TJMT, N.U 0002864-
13.2013.8.11.0086, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 24.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Ilustre membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT
(I
D
. 295403359), que, nos autos da ação penal em epígrafe,
absolveu RINALDO APARECIDO GONÇALVES
, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (insuficiência de provas)
,

da imputação referente ao crime previsto no
artigo 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro
(H
omicídio
C
ulposo na
D
ireção de
V
eículo
A
utomotor
,
sob influência de álcool).

Nas razões recursais (I
D
. 295403362), o
Ministério Público
pleiteia a
reforma da sentença
, com a consequente condenação do apelado
nos exatos termos da denúncia
, sustentando que as provas constantes dos autos demonstram que, no dia dos fatos,
Rinaldo
encontrava-se sob efeito de bebida alcoólica
quando
conduzia uma
motocicleta e atropelou a vítima
Francisco Carlindo da Silva
, que faleceu ali mesmo no local, em decorrência do impacto.

Rinaldo
, por sua defesa técnica (I
D
. 295403365), apresentou
contrarrazões
, pugnando pela
manutenção integral da sentença absolutória
, sob o argumento de que não há prova segura da embriaguez nem da culpa pelo acidente.

A d.
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de I
D
. 306159882,
opinou pelo provimento do recurso ministerial
, entendendo que o conjunto probatório seria suficiente para ensejar a condenação.

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

A
denúncia
,
constante no
ID
.

295402929
, narra os fatos desta forma:

“
No dia 29 de setembro de 2019, por volta das 19h00min, na BR-364, no perímetro urbano, em Campo Novo do Parecis (MT), RINALDO APARECIDO GONÇALVES praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, em que foi vítima Francisco Carlindo da Silva. Apurou-se que, após ingerir bebida alcoólica, RINALDO APARECIDOGONÇALVES conduziu a motocicleta Honda
Biz
, placa NIY-1656, na BR 364, no perímetro urbano, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, agindo, portanto, de forma imprudente. Cabe registrar que dirigir sob efeito de álcool, constitui violação grave do dever de cuidado objetivo de um condutor de veículo automotor. Em dado momento, RINALDO APARECIDO GONÇALVES atropelou o pedestre Francisco Carlindo da Silva, que andava a pé no perímetro urbano da BR-364. Interrogado pela autoridade policial, RINALDO APARECIDO GONÇALVES afirmou que não viu ninguém a sua frente, no mom
ento da colisão. Tal situação de
correu de estar com a capacidade psicomotora altera
da em razão da influência de ál
cool. O médico Anderson Abrahão de Matos Araújo, que atendeu RINALDOAPARECIDO GONÇALVES, constatou que este estava em visível estado de embriaguez, tinha hálito etílico, olhos avermelhados e fala desconexa. A vítima Francisco Carlindo da Silva sofreu lesões corporais que, em razão da sede e gravidade, acarretaram o seu óbito (laudo de
necrópsia
de fls. 35/45-IP –traumatismo craniano).

Ultimada a instrução criminal, o Juízo
a quo
entendeu que
não há prova judicial da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool
,
e que nem mesmo a dinâmica do acidente ficou
explicada nos autos
, já que
não foi apresentada a
perícia no local.

Comungo do mesmo entendimento do nobre sentenciante
e concluo que, de fato, não há
nenhuma prova técnica
.

Na hipótese, o apelado não negou
a autoria delitiva e
afirmo
u
que estava pilotando a motocicleta
naquela noite; contudo
,
não assumiu a culpa pelo sinistro
.

O cerne da questão aqui apresentada é, apenas, saber se
Rinaldo

agiu com
imprudência
ao conduzir, embriagado, a motocicleta Honda
Biz
.

Pois bem.

A
nalisando as provas, verifico que nenhuma testemunha presenciou o exato momento dos fatos narrados.

Pelo que v
ejo,
Rinaldo
, nas oportunidades em que foi ouvido (fase policial e em juízo), afirmou que ingeriu bebida alcoólica na parte da manhã (antes do almoço) e que, na hora do acidente
(
19h00
min
)
estava sóbrio.
Disse, também,
que o acidente ocorreu na
BR-364
, na saída de Campo Novo do Parecis em direção a Brasnorte
/MT
, logo após o perímetro
urbano, e que não havia
iluminação pública
no trecho, ou seja,
o local era escuro
e de
visibilidade reduzida
e
sem qualquer sinalização
, fator que
segundo ele, prejudicou sua percepção da vítima.

Em resumo,
Rinaldo
diz que
não viu o pedestre antes do impacto e foi surpreendido pelo barulho da colisão; ao olhar pelo retrovisor, percebeu que alguém havia sido atingido.
Afirmou
que
o
batida
ocorreu de forma
repentina
, impossibilitando qualquer reação ou frenagem eficaz.

As
péssimas condições do local
(ausência de sinalização e falta de luminosidade)
fo
ram confirmadas
durante a instrução
pelo investigador de polícia
Marlon
Bester

Gonzales
,
e também
pelo próprio Juiz
a quo
, que, na sentença, registrou que
“
quem reside em Campo Novo e trafega por aquele local pode atestar todas essas circunstâncias
.”

Por sua vez,
referido

policial
,

ainda em
juízo, afirmou que, ao chegar
n
o local,
Rinaldo
já havia sido socorrido pelo SAMU
e que apenas
a vítima esteja ali na rodovia,
já sem vida. Ou seja,
Marlon
Gonzales

não teve contato com Rinaldo
, e, ao ser indagado pelo Ministério Público
, não pôde afirmar se o apelado apresentava ou não sinais da ingestão de substância alcoólica
no momento do acidente
.

Além disso,
embora o médico

Anderson Abrahão de Matos Araújo
,
responsável pelo atendimento
de Rinaldo
no
Centro Hospitalar Parecis
, tenha registrado
,
no prontuário
de ID.
295402929
,
uma
“possível embriaguez”
, em
juízo
ele
esclareceu não se recordar do referido atendimento
(
em razão do tempo decorrido entre o fato e a audiência
) e a
crescentou que as anotações médicas são feitas
com base nas condições em que o paciente se apresenta no momento em que entra no hospital
, e são baseadas apenas em deduções, sem caráter conclusivo
.
Disse, também,
que
não foi realizado qualquer exame toxicológico
, uma vez que o hospital
não dispõe desse tipo de recurso diagnóstico
.

Com efeito, n
ão é possível afirmar com segurança que
Rinaldo
est
ivesse
, de fato, alcoolizado no momento do acidente.

E
mbora haja
indícios de ingestão alcoólica
,

não há
elementos
segur
os
de que
, o apelado,

ingeriu bebida alcoólica
no período da tarde
ou que
o consumo (
supostamente
pela manhã
, antes do almoço
)
tenha
comprometido a
sua
capacidade psicomotora
no momento da condução.

A
lém da
ausência de provas nos autos
que comprovem concentração igual ou superior a
6 decigramas de álcool por litro de sangue
ou
0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar (art. 306, §1º, I, do CTB)
, também não foi registrado e nem formalizado
,

pelas autoridades policiais
, a
alteração da capacidade psicomotora
devido ao
consumo de álcool (
hipótese prevista no
inciso II
do citado dispositivo
,
e que supriria o teste do bafômetro).

É dizer:
não existe
prova
judicializada
que pudesse atestar,
de forma técnica
, a influência do álcool sobre a capacidade de direção do réu.

Embora o médico que atendeu o apelado tenha registrado uma
“possível embriaguez”
em seu prontuário, tal diagnóstico não é conclusivo, mas sim uma
dedução clínica
. Isso ocorre porque
não foi realizado exame toxicológico
e, além disso, o médico
não se recorda com precisão do atendimento
, nem das condições do apelado no momento da sua chegada ao hospital.

Enfim
, diante da
ausência de prova técnica
que comprove o teor alcoólico no sangue do apelado e
, também,
de relato formal
por parte das autoridades policiais,
não há como afirmar
a embriaguez de Rinaldo
, o que é imprescindível para a caracterização do crime de
homicídio culposo na direção de veículo automotor sob efeito de álcool
, previsto no
art. 302, §3º, do CTB
.

P
ara se levar a termo uma condenação pelo crime previsto no
art. 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro
, é
imperativa a demonstração, de forma inequívoca, da
embriaguez
do condutor do veículo
. Se essa demonstração não for realizada, é obrigatória a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Deste e. TJMT, destaco:

“Consoante se observa dos depoimentos, inexiste prova
judicializada
que comprove o estado de embriaguez do apelado. Nenhuma outra prova foi colhida em juízo que pudesse atestar a materialidade do delito imputado ao réu [...] portanto, demonstrada a fragilidade das provas da materialidade do crime imputado ao apelado, o pedido de condenação não merece acolhida [...]”

(Parecer da PGJ nº 001624-038/2019). “Subsistindo dúvida razoável acerca da responsabilidade penal atribuída ao agente, impõe-se absolvê-lo do delito de embriaguez ao volante, em observância ao princípio in dúbio pro reo.” (TJMT,
Ap
N.U 0002847-
36.
2018.8.11.0042) “Deve ser mantida a absolvição do apelado da prática do crime previsto no
art
.
306 do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto os termos da denúncia não encontram respaldo nas provas produzidas no decorrer da instrução processual, no sentido de que ele estava conduzindo o seu veículo sobre influência de álcool, sobretudo porque a prova oral colhida em juízo não confirmou o propalado estado de embriaguez."(TJMT,
Ap
N.U 0000960-
27.2017.
8.11.0050)
.
(TJ-MT 00034418820198110018 MT,
Relator:
MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/02/2023)

“
O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio
‘
in dubio pro reo
’
.

(TJMT, N.U 0002864-13.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 24.02.2021)

Diante do exposto,
em dissonância do parecer da d. PGJ,
nego provimento ao recurso
para manter intacta a sentença absolutória.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025